Tribunal: TJDFT
Processo: 0745653-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 172808002, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0716300-83.2021.8.07.0003, proposta em face de EDUARDO BARROS COLACO e ELIANE FERNANDES DA SILVA COLACO (agravados/executados), nos seguintes termos: (...) A penhora de direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em contrato aquisição de imóvel com garantia de alienação fiduciária, incide sobre o direito à futura aquisição do próprio bem, caso o financiamento venha a ser quitado. Não se trata de penhora de crédito, pois o devedor fiduciante, mesmo estando em dia no pagamento das prestações, não é ainda credor de qualquer valor em face da instituição financeira, mas sim devedor. Não se trata também da penhora do próprio imóvel, mas do direito à sua futura aquisição. O imóvel indicado à penhora está gravado de alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal. Assim, a penhora deverá recair sobre direitos aquisitivos da executada sobre o bem descrito indicado no ID Num 172129371. Proceda-se na forma do artigo 845, §1.o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora dos direitos aquisitivos. Fica a parte executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Deverá a parte exequente providenciar o registro da penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante no ofício imobiliário, munido do termo de penhora. Intime-se o credor fiduciário. Após, intimem-se as executadas da penhora, pessoalmente, nos endereços (id's 99866695 e 998666960. A avaliação só será determinada quando a penhora dos direitos aquisitivos for convertida em penhora do próprio imóvel, com a quitação do financiamento, pois somente nesse momento poderá ser realizada a hasta pública. (...) Em suas razões recursais (ID 52735474), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que se trata na origem de ação ajuizada em desfavor dos agravados para cobrança de débitos condominiais vencidos, tendo sido proferida sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial. Afirmam que, iniciado o cumprimento de sentença, os agravados não realizaram o pagamento voluntário da obrigação, tendo sido realizadas tentativas de constrição patrimonial infrutíferas. Aduz que, frente às tentativas frustradas de recebimento do débito, pugnou pela penhora da própria unidade, tendo sido proferida a decisão combatida, que deferiu somente a penhora dos direitos aquisitivos, por entender que por haver alienação fiduciária gravada na matrícula do bem, apenas seria possível a constrição sobre os direitos dos agravados. Argumentam que, em razão do vasto período de inadimplência verificado, impedir a penhora da unidade imobiliária causará obstáculo ao resultado útil do processo e que, demais disso, há o risco de os autos correrem rumo à penhora dos direitos aquisitivos tão somente da unidade, o que pode atrapalhar a obtenção do crédito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo do presente agravo de instrumento e, no mérito, o deferimento da penhora do próprio imóvel para fins de satisfazer o débito condominial. Preparo (ID 52735475). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o deferimento, na decisão combatida, somente da penhora dos direitos aquisitivos dos executados, referentes ao imóvel objeto da demanda. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.